Tribunal: TJDFT
Processo: 0029845-95.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INCONFORMISMO COM A TESE SUFRAGADA NO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2. No caso em apreço, o inconformismo do embargante é quanto à tese prevalente no acórdão, divergente daquela que pretendia sufragar. Contudo, essa questão não é passível de revisão em sede de aclaratórios.
3. O julgamento pautou-se na interpretação dos fatos em estrita consonância com a legislação aplicável e com a declinação dos fundamentos que levaram ao convencimento deste Órgão Julgador.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.